Tribunal: TCU
Processo: 011.291/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7584/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.291/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Reinaldo Marques (CPF XXX.975.674-XX); Anderson Galvão Gomes (CPF XXX.997.884-XX); Denis Max de Lima Bezerra (CPF XXX.454.944-XX); Deuzani Nogueira Bessa (CPF XXX.141.524-XX); Fernando Carvalho de Araújo (CPF XXX.023.454-XX); Francisca Deuzamira de Oliveira Araújo (CPF XXX.590.314-XX); Jeova Lima da Silva (CPF XXX.163.574-XX); Lucas Cainan Ferreira Garcia (CPF XXX.344.954-XX); Rafael Gomes Monteiro (CPF XXX.462.264-XX) e Renan Ribeiro Taveira de Souza (CPF XXX.924.524-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.